Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019084-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANETE PANDOLFO - CPF: 459.057.971-53 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JULIO CEZAR ZANARDI CHAVES - CPF: 696.345.641-00 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JANETE PANDOLFO
.

APELADO(S):

JULIO CEZAR ZANARDI CHAVES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
REPONSABILIDADE CIVIL
DO APELADO. COMPROVADO.
DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.100,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do filho da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional à dor da perda e conforme a jurisprudência em casos análogos;

(
ii
) saber se é devida pensão mensal (lucros cessantes) com base na presumida dependência econômica entre mãe e filho falecido;

(
iii
) saber se são cabíveis a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor inicialmente fixado a título de dano moral (R$ 30.000,00) não traduz, com fidelidade, a extensão do sofrimento suportado pela mãe em razão da morte de seu filho, sendo adequado majorá-lo para R$ 70.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Inviável o acolhimento do pedido de lucros cessantes, ante a ausência de prova mínima da contribuição financeira do filho à genitora, sendo inaplicável, no caso, a presunção de dependência econômica.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2o e incisos, do CPC/2015, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 70.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por dano moral decorrente de morte de filho deve observar o binômio reparação-pedagogia
sem descurar da capacidade econômica do réu
, sendo passível de majoração quando fixada em valor manifestamente inferior aos parâmetros jurisprudenciais."

"2. Os lucros cessantes exigem demonstração efetiva de dependência econômica, não se admitindo presunção quando ausentes elementos concretos."

"3. É incabível a majoração de honorários advocatícios quando fixados em consonância com os parâmetros legais e a complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 948, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, III e IV; CTB,
arts
. 28, 34, 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
no 1000494-81.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
A.
Addario
, j. 06.06.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
A.
Addario
, j. 03.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 1.651.663/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
nos autos da
ação de reparação por danos morais
, danos materiais e lucros cessantes
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
3.100,00
(
três mil e cem reais
), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais), em decorrência de acidente de trânsito
que
vitimou fatalmente o filho da parte apelante
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do “
quantum”
indenizatório a título de danos morais.

2.
Dos lucros cessantes.

3. Da majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada
, embora devidamente intimada
(ID. 297489401)
, deixou de
apresenta
r
suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JANETE PANDOLFO.

APELADO(S):
JULIO CEZAR ZANARDI CHAVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reparação por danos morais, danos materiais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho da parte apelante.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal gravita, assim, em torno de dois eixos principais: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais e (
ii
) a possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.

1. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

A responsabilidade civil do réu foi bem delineada pelo juízo de origem, com amparo nos
arts
. 28, 34, 38 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
uma vez que restou demonstrado que este, ao realizar manobra de conversão sem a devida cautela, violou regra básica de circulação e segurança viária, sendo essa imprudência a causa direta do acidente que culminou no falecimento do filho da autora.

O presente pleito
recursal centra-se na pretensão de majoração do “
quantum”
indenizatório a título de danos morais, sob o argumento de que o montante fixado pelo juízo de origem – R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais) – não reflete adequadamente a extensão do sofrimento experimentado pel
a
autor
a
, tampouco guarda conformidade com os padrões jurisprudenciais em casos análogos.

Com efeito, o dano moral, conquanto de natureza extrapatrimonial, é suscetível de reparação pecuniária, nos termos do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, devendo sua quantificação atender a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com a finalidade precípua de compensar a vítima pelo sofrimento suportado e, subsidiariamente, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Desse modo, diante dos fatos registrados autos, percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
, observando-se o caráter punitivo-pedagógico sem descurar das condições financeiras do réu.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VÍTIMA FATAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a imprudência do condutor do veículo causador da morte da genitora dos autores, deve ser elevado o valor da indenização por danos morais para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que se leve em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações
análogas.-

(N.U 1000494-81.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
70
.000,00 (
setenta
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pela requerente
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2. Dos lucros cessantes.

A apelante sustenta, ainda, fazer jus à percepção de pensão mensal em decorrência do falecimento de seu filho, com fundamento no art. 948, inciso II, do Código Civil, sob a alegação de que, em famílias de baixa renda, presume-se que todos os membros contribuem para o sustento do lar.

No caso em apreço, a única prova produzida é a de que o falecido residia com a genitora e possuía vínculo empregatício formal
(ID. 297488948)
. Contudo, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes de repasse financeiro, de pagamento de contas conjuntas, ou de outro mecanismo de contribuição direta do filho à manutenção da
requerente
.

Assim, a ausência de tais elementos fáticos impede o reconhecimento da relação de dependência econômica
.

No mesmo sentido, colhe-se
recentes
julgado
s
do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano
estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma
proporção.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, § 2o
) .

Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.651 .663/SP).

O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem
ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313108320218110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Diante disso, com fundamento no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, ante a ausência de elementos mínimos capazes de comprovar, de forma efetiva, a extensão do montante que a parte deixou de auferir a título de auxílio econômico decorrente da renda do filho falecido.

3.
Da majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa
a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
70
.000,00 (
setenta
mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025